Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728054-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n. 0705683-07.2020.8.07.0001, na qual nomeou o ora agravado, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, como inventariante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 97224983 dos autos de origem): “Cuida-se de inventário dos bens deixados por Jacília Fátima Teixeira Pinto, óbito ocorrido em 8/8/2015. A falecida era viúva e deixou três filhos, Renata Teixeira Pinto de Oliveira, Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Simões Teixeira. Em vida, a falecida havia doado todo o seu patrimônio aos filhos, contudo foi declarada a nulidade do contrato de doação nos autos do processo 0714371-26.2018.8.07.0001, que tramitou na 23a. Vara Cível de Brasília. Os três irmãos estão representados nos autos por patronos distintos e todos manifestaram interesse no exercício do cargo de inventariante. Este inventário, ao que se percebe desde o início, é um daqueles em que, caso os herdeiros e respectivos patronos não se conscientizem da necessidade de exercitar o espírito de colaboração, conciliação e fraternidade, tramitará pelas próximas décadas, com evidente prejuízo aos envolvidos e ao patrimônio do espólio. Quanto à primeira controvérsia instalada, referente à nomeação de inventariante, Renata Teixeira Pinto de Oliveira defende a sua indicação diante da dúvida quanto à idoneidade dos demais herdeiros para o exercício do cargo. Anderson Gustavo Teixeira Pinto e Rafael Simões Teixeira questionam a capacidade daquela para a função. Rafael Simões Teixeira, por sua vez, embora pleiteie a sua nomeação, não se opõe ao exercício da inventariança por Anderson Gustavo Teixeira Pinto. O herdeiro Anderson Gustavo Teixeira Pinto, pelo que se depreende dos fatos noticiados nos autos, encontra-se na posse e administração dos bens do espólio, razão pela qual goza da prerrogativa de ser nomeado inventariante, nos termos do disposto no artigo 617, inciso II, do CPC. Por ora, não há elementos capazes de dar guarida à presunção de inidoneidade do herdeiro e, assim, poderia parecer precipitada a opção deste juízo de inobservância da regra legal. Deverá, então, ser oportunizado àquele herdeiro, que está na posse e administração do espólio, o exercício da inventariança. Nomeio inventariante o herdeiro ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO. Expeça-se termo de compromisso. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 5 dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado (NÃO É NECESSÁRIO COMPARECER À SECRETÁRIA DO JUÍZO). Ressalte-se que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (artigo 619 do CPC). (...)” A agravante defende que a r.decisão agravada merece ser reformada. Diz se tratar de inventário dos bens deixados por Jacília de Fátima Teixeira Pinto, no qual fazem parte como herdeiros necessários a recorrente e seus irmãos, ora recorridos, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO e RAFAEL SIMÕES TEIXEIRA. Tece considerações acerca de conflitos familiares e de supostos negócios jurídicos espúrios praticados pelos agravados, narrando ter sido necessário o ajuizamento, em maio de 2018, de ação de declaração de nulidade de doação realizada pela autora da herança aos coherdeiros, ora agravados. Afirma que os agravados se recusam a realizar a partilha de bens na forma prevista em lei, “tentando a todo custo prejudicar a Agravante.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja nomeada inventariante. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 28671595). É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, inerente ao exame das liminares, percebe-se que Sua Excelência a quo, após realizar o esclarecimento das partes quanto à necessidade de exercitarem o espírito de colaboração, conciliação e fraternidade, os advertindo dos possíveis prejuízos decorrentes de condutas contrárias a isso, aplicou a regra esculpida no art. 617, II, do CPC, para nomear o agravado ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO como inventariante, posto que seria quem esta na posse dos bens. A meu aviso não se infere das judiciosas razões recursais fundamentos apontando violação da regra de preferência legal para nomeação do inventariante. Com efeito, muito embora relevantes os argumentos da parte agravante, denota-se que, em tese, é prematuro neste momento suplantar a norma de regência, assim como inadequado presumir a inidoneidade do herdeiro/agravado. Ademais, para fins de remoção do inventariante faz-se necessário que ocorra alguma das hipóteses do art. 622, do CPC, o que, em princípio, não se tem notícia de ocorrência no caso em tela. Confira-se a literalidade da norma: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Não bastasse isso, fazendo um juízo prelibação incipiente, verifica-se que não resta demonstrado, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que Sua Excelência a quo ressaltou que “...os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (artigo 619 do CPC). (...)” Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento, sem prejuízo de que, por ocasião do exame de mérito da questão recursal, o egrégia Colegiado possa chegar a conclusão diversa. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator